Tribunal: TJSP
Processo: 1003769-38.2023.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. CASO CONCRETO EVIDENCIANDO QUE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE MOSTROU-SE PREMATURO. VERIFICAÇÃO DE QUE DEVE SER PROCEDIDA A REGULAR INSTRUÇÃO DO PROCESSO, PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO E VERIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DOS DIREITOS ANTAGÔNICOS ALEGADOS PELAS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. CASO CONCRETO EVIDENCIANDO QUE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE MOSTROU-SE PREMATURO. VERIFICAÇÃO DE QUE DEVE SER PROCEDIDA A REGULAR INSTRUÇÃO DO PROCESSO, PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO E VERIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DOS DIREITOS ANTAGÔNICOS ALEGADOS PELAS PARTES.
Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao Primeiro Grau.